Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-38.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de arma. Insuficiência probatória. Absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações dos policiais militares corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos. Confissão espontânea. Não ocorrência. Pena-base aplicada acima do mínimo legal. Desconsideração dos maus antecedentes pelo transcurso do período depurador de cinco anos, nos

Ementa:
Apelação. Posse ilegal de arma. Insuficiência probatória. Absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações dos policiais militares corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos. Confissão espontânea. Não ocorrência. Pena-base aplicada acima do mínimo legal. Desconsideração dos maus antecedentes pelo transcurso do período depurador de cinco anos, nos termos do artigo 64, inciso I, do código penal. Impossibilidade. Limitação temporal que afasta somente a reincidência, conforme previsão expressa no mencionado dispositivo legal. Maus antecedentes Configurados. Recurso não provido.